Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-12.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA - CPF: 884.171.401-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ADQUIRENTE POSTERIOR. COMPOSSE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE COM USUCAPIÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação possessória coletiva, manteve decisão desfavorável à embargante, a qual alega omissões quanto à nulidade da citação por edital, à desnecessidade dessa modalidade citatória, à prova da posse, à ausência de sustentação oral e à existência de ação de usucapião em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade da citação por edital em ação possessória coletiva; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a alegada desnecessidade da citação editalícia diante da identificação dos ocupantes; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise das provas de posse apresentadas; (iv) verificar eventual nulidade por ausência de sustentação oral; e (v) aferir se houve omissão quanto à existência de ação de usucapião e eventual prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a validade da citação por edital em ações possessórias coletivas, aplicando o art. 554, §1o, do CPC e precedente do STJ que admite tal modalidade em casos de ocupantes incertos ou não identificados.

O julgado reconhece que a embargante adquiriu o imóvel após o ajuizamento da ação possessória, submetendo-se aos efeitos da sentença, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.

O acórdão analisa a alegação de desnecessidade da citação por edital e conclui pela adequação do procedimento, destacando a regular formação da relação processual e a citação válida de litisconsorte (esposo da embargante).

O julgado afasta a alegada omissão quanto à prova da posse, ao concluir que os documentos apresentados não demonstram posse autônoma, sendo insuficientes para caracterizar composse, pois a titularidade formal não converte detenção em posse.

O acórdão esclarece que não há direito à sustentação oral em agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 937, VIII, do CPC, inexistindo nulidade.

O julgado afasta a prejudicialidade entre ação possessória e usucapião, com base na autonomia entre juízo possessório e petitório e em precedentes do STJ.

A decisão afirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão considera prequestionados os dispositivos legais e constitucionais pertinentes, ainda que não expressamente mencionados, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida em ações possessórias coletivas quando os ocupantes são incertos ou não identificados. 2. O adquirente posterior do bem litigioso submete-se aos efeitos da sentença proferida na ação originária. 3. A mera titularidade formal ou coabitação não comprova composse sem demonstração de atos possessórios autônomos. 4. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 225; CPC, arts. 109, §3o, 256, 257, 508, 554, §1o, 937, VIII, 995, parágrafo único, 996, parágrafo único, 1.017 e 1.022; CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.314.615/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
580.885/RS; STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.637.772/SP.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1002980-12.2026.8.11.0000

ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

minentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeira instância que determinou a reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO e MARIA GERALDA DE CARVALHO.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041); (
ii
) a desnecessidade e invalidade da citação por edital, considerando que os possuidores originários e a embargante seriam pessoas conhecidas e de fácil identificação; (
iii
) os contratos de aquisição da posse juntados aos autos (ID 342614380 e 342614382), que comprovariam o exercício efetivo da posse pela embargante; e (
iv
) a não
oportunização
de sustentação oral ao procurador da embargante.

Aduz ainda que, quando da citação por edital no processo originário (30/07/2013), já havia ação de usucapião em trâmite (processo 0000786-93.2012.8.11.0017), ajuizada pelos possuidores originários em 22/05/2012, o que demonstraria que estes não se encontravam em local incerto e não sabido, tornando inválida a citação ficta.

Em petição complementar, a embargante juntou documentos para demonstrar que os embargados tinham conhecimento da existência dos possuidores originários desde 20/08/2012, quase um ano antes da citação por edital, o que reforçaria a nulidade do ato citatório.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas, declarar a nulidade da citação por edital, reconhecer o exercício da posse pela embargante e, consequentemente, reformar o acórdão embargado para dar provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Quanto ao cabimento, os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC como meio processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta omissões no julgado, o que, em tese, autoriza o manejo dos
aclaratórios
. Passo, portanto, à análise das alegadas omissões.

Da alegada omissão quanto à nulidade da citação por edital

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041).

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que
"a ação possessória originária (no 0013728-90.2009.8.11.0041) tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados, em cumprimento à determinação do artigo 554, §1o do CPC".

O acórdão também destacou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
"em casos de invasão coletiva de imóveis, é válida a citação por edital dos ocupantes não identificados ou não encontrados pelo oficial de justiça"
, citando inclusive precedente específico sobre o tema (REsp 1.314.615/SP).

Ademais, o acórdão abordou a questão da aquisição posterior dos imóveis pela embargante, ressaltando que "tendo a agravante adquirido os imóveis em litígio após o ajuizamento da ação possessória, submete-se aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, não podendo ser considerada terceira para fins de oposição à decisão judicial", com fundamento no art. 109, §3o, do CPC.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da validade da citação por edital no contexto de ações possessórias coletivas, bem como a situação específica da embargante como adquirente posterior do imóvel litigioso.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a desnecessidade da citação por edital, considerando que os possuidores originários e a embargante seriam pessoas conhecidas e de fácil identificação, e que já havia ação de usucapião em trâmite quando da realização da citação por edital.

Sobre este ponto, o acórdão embargado também não foi omisso. Ao analisar a legitimidade recursal da embargante, o acórdão expressamente consignou que "a ação possessória originária tramitou sob o rito das ações coletivas pela posse da terra, com citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como de terceiros interessados", destacando a adequação desse procedimento ao caso concreto.

O acórdão também abordou a questão da ciência dos embargados sobre a existência dos possuidores originários ao analisar a formação da relação processual, destacando que "
o esposo da agravante, Sr.
Sizernando
Alves da Silva, foi regularmente citado e exerceu o direito de defesa no processo originário, conforme se verifica pela certidão do oficial de justiça de 12/01/2026".

Ademais, ao tratar da coisa julgada e da interrupção da prescrição aquisitiva, o acórdão citou precedente do STJ que reconhece a validade da sentença de procedência em ação possessória anterior como oposição à posse ad
usucapionem
,
"ainda que os invasores não tenham sido nominalmente citados na demanda"
(
AgInt
no
AREsp
580.885/RS).

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da necessidade e validade da citação por edital no contexto específico do caso, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os contratos de aquisição da posse juntados aos autos (ID 342614380 e 342614382), que comprovariam o exercício efetivo da posse pela embargante.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da posse alegada pela embargante, dedicando um tópico específico à "alegada composse e da natureza da posse da agravante".

Nesse tópico, o acórdão consignou que "a
agravante não apresentou provas suficientes para comprovar o exercício autônomo e independente de atos de posse que exteriorizem o domínio"
, explicando o conceito de composse e os requisitos para sua caracterização.

O acórdão também destacou que
"a mera alegação de 'laborar na terra' ou a juntada de fotografias genéricas, que apenas demonstram a coabitação familiar, são insuficientes para caracterizar a composse"
e que
"a titularidade formal em contratos de cessão de posse, por si só, não transforma a detenção em posse".

Portanto, embora não tenha mencionado especificamente os números de identificação dos documentos, o acórdão analisou a natureza e o valor probante dos contratos de cessão de posse apresentados pela embargante, concluindo pela sua insuficiência para caracterizar a composse alegada.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da prova da posse alegada pela embargante.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, cumpre observar que a sustentação oral em agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses de decisão que versa sobre tutela provisória, conforme dispõe o art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, que trata de decisão proferida em cumprimento de sentença.

O que se verifica, na verdade, é que o Embargante pretende rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que já havia ação de usucapião em trâmite quando da realização da citação por edital no processo originário.

Contudo, o acórdão embargado dedicou um tópico específico à análise da "inexistência de prejudicialidade externa com a ação de usucapião", onde expressamente consignou que "a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a tramitação de uma ação de usucapião sirva de óbice automático ao cumprimento de uma decisão possessória, especialmente quando esta já transitou em julgado".

O acórdão também citou precedentes do STJ que afirmam a inexistência de prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, destacando que "a primeira
funda-se
na posse e, a segunda, na propriedade" (
AgInt
no REsp 1.602.941/SP e
AgInt
no
AREsp
1.637.772/SP).

Ademais, ao tratar da coisa julgada e da interrupção da prescrição aquisitiva, o acórdão destacou que
"a sentença de procedência em ação possessória anterior interrompe a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, mesmo que os invasores não tenham sido nominalmente citados".

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da existência de ação de usucapião anterior e sua relação com o processo possessório, não havendo omissão a ser sanada.

Embora a embargante alegue a existência de omissões no acórdão, verifica-se que sua real pretensão é a rediscussão do mérito da causa, buscando a reforma do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame de matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A via estreita dos embargos declaratórios não permite a rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas. A discordância da embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cabe destacar que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, como os
arts
. 109, §3o, 508, 554, §1o, 995, parágrafo único, 996, parágrafo único, 1.017 do CPC, art. 1.199 do CC e art. 225 da CF/1988.

Ademais, conforme entendimento do STJ, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados no acórdão, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo tribunal.

Portanto, consideram-se
prequestionados
os
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e
arts
. 256 e 257 do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026